Tribunal: TJES
Processo: 0000673-58.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000673-58.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DA CONCEICAO SILVA e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000673-58.2020.8.08.0045

APELANTE: BRENO DA CONCEICAO SILVA, EDER TIAGO CIBIEN, ANDERSON LELIS DA SILVA, PEDRO GABRIEL SERAFIM LELIS, RASLEI LIMA DE SOUZA, MARCELO CORDEIRO, DAVID GONCALVES DE AGUILAR

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO PAIVA - ES20396-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. "OPERAÇÃO ÍNDIOS". INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COMO PROVA. MATERIALIDADE DELITIVA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO DA DROGA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
BIS IN IDEM
. NULIDADE PARCIAL DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO DE ÉDER TIAGO CIBIEN DESPROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos por Anderson Lelis da Silva, Breno da Conceição Silva, Raslei Lima de Souza, Marcelo Cordeiro, David Gonçalves Aguilar, Pedro Gabriel Serafim Lelis e Éder Tiago Cibien contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), com as majorantes do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescente (incisos IV e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06), e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03). Os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas, com o afastamento das majorantes e a fixação das penas-bases no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, notadamente as interceptações telefônicas, comprova a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão de entorpecentes em poder de cada um dos réus obsta a condenação, diante de outras provas robustas da mercancia; (iii) analisar a ocorrência de
bis in idem
em relação à condenação de um dos réus pelo crime de tráfico, por fato pelo qual já respondera em outra ação penal; (iv) aferir a legalidade da dosimetria das penas, em especial a valoração das circunstâncias do crime e a aplicação das causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao envolvimento de adolescente; (v) determinar se as provas são suficientes para manter a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O robusto conjunto probatório, fundamentado em extensas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente no âmbito da "Operação Índios" e corroborado pelos depoimentos dos policiais em juízo, demonstra de forma inequívoca a materialidade delitiva e a autoria dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, individualizando a conduta de cada apelante dentro de uma organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas.

Em alinhamento à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à absolvição por atipicidade da conduta, quando outros elementos de prova, como as interceptações telefônicas, comprovam de maneira cabal a mercancia ilícita.

Configura
bis in idem
a condenação de Pedro Gabriel Serafim Lelis pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) com base em fato (prisão em flagrante com 22 pedras de crack) que já resultou em condenação em processo distinto (ação penal nº 0002235-39.2019.8.08.0045), o que impõe a nulidade da condenação por este crime nos presentes autos, mantendo-se a condenação pelo delito autônomo de associação para o tráfico.

A prova da materialidade e autoria do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03, imputado a Éder Tiago Cibien, resta comprovada pela interceptação telefônica na qual negocia a entrega de arma de fogo a outro membro do grupo, corroborada pela posterior apreensão de duas armas e munições em sua residência durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A exasperação da pena-base fundamentada no prolongado lapso temporal da atividade criminosa (sete meses) é válida, pois as circunstâncias do delito extrapolam o tipo penal básico e denotam maior reprovabilidade da conduta.

Afasta-se a causa de aumento de pena relativa ao envolvimento de adolescente (inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06), pois a mera referência à alcunha "Menorzinho" em interceptação telefônica é prova frágil e insuficiente para comprovar a menoridade, que exige documento hábil, sob pena de violação ao princípio
in dubio pro reo
.

Mantém-se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (inciso IV do art. 40 da Lei nº 11.343/06), uma vez que diversos diálogos interceptados evidenciam a negociação e o uso de armamento pela associação criminosa para a prática do tráfico.

O pedido de isenção da pena de multa improcede, pois a sanção pecuniária integra o preceito secundário dos tipos penais e não pode ser afastada em razão da hipossuficiência do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Éder Tiago Cibien desprovido e recursos de Anderson Lelis da Silva, Breno da Conceição Silva, Raslei Lima de Souza, Marcelo Cordeiro, David Gonçalves Aguilar e Pedro Gabriel Serafim Lelis parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Interceptações telefônicas judicialmente autorizadas constituem prova robusta para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo prescindível a apreensão de entorpecentes em poder de todos os integrantes do grupo criminoso.

A aplicação da majorante do envolvimento de adolescente, prevista no inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, demanda prova inequívoca da menoridade por meio de documento hábil, não sendo suficiente a mera menção a uma alcunha em diálogos interceptados.

A condenação por um fato específico de tráfico, pelo qual o réu já fora sentenciado em outra ação penal, configura
bis in idem
e acarreta a nulidade da segunda condenação, sem prejuízo da manutenção da condenação pelo crime autônomo de associação para o tráfico.

A longa duração da atividade criminosa constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do delito e a consequente exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, incisos IV e VI. Lei nº 10.826/03, art. 14. Código Penal, art. 59. Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1476455 AgR; STF, HC 234725 AgR; STJ, HC n. 595.194/MG; STJ, AgRg no HC n. 870.955/SC; STJ, HC nº 686.312/MS; STJ, Súmula nº 231.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do apelante Eder Tiago e dar parcial provimento aos recursos dos demais apelantes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000673-58.2020.8.08.0045

APELANTE: BRENO DA CONCEIÇÃO SILVA, EDER TIAGO CIBIEN, ANDERSON LELIS DA SILVA, PEDRO GABRIEL SERAFIM LELIS, RASLEI LIMA DE SOUZA, MARCELO CORDEIRO, DAVID GONÇALVES DE AGUILAR

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO PAIVA - ES20396-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
Anderson Lelis da Silva, Breno da Conceição Silva, Raslei Lima de Souza, Marcelo Cordeiro, David Gonçalves Aguilar, Pedro Gabriel Serafim Lelis e Éder Tiago Cibien
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha (ID 11907561, Vol. 07, pp. 68/93), por meio da qual foram condenados nos seguintes termos:

A) Anderson Lelis da Silva
, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, à pena de 11
onze anos, seis meses e vinte e dois dias de reclusão
, e ao pagamento de
1.656 (mil, seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa
, em regime, inicialmente, fechado.

B) Breno da Conceição Silva
, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, e no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 10 (
dez
)
anos, três meses e três dias de reclusão
, e ao pagamento de
1.526 (mil, quinhentos e vinte e seis) dias-multa
, em regime, inicialmente, fechado.

C) Raslei Lima de Souza,
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, e no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de
dez anos, três meses e três dias de reclusão
, e ao pagamento de
1.526 (mil, quinhentos e vinte e seis) dias-multa
, em regime, inicialmente, fechado.

D) Marcelo Cordeiro,
pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, e no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de
dez anos, três meses e três dias de reclusão
, e ao pagamento de
1.526 (mil, quinhentos e vinte e seis) dias-multa
, em regime, inicialmente, fechado.

E) David Gonçalves Aguilar
, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, e no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de
onze anos, seis meses e vinte e dois dias de reclusão
, e ao pagamento de
1.656 (mil, seiscentos e cinquenta e seis) dias-multa
, em regime, inicialmente, fechado.

F) Pedro Gabriel Serafim Lelis
, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, art. 35,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, e no art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de
dez anos, três meses e três dias de reclusão
, e ao pagamento de
1.526 (mil, quinhentos e vinte e seis) dias-multa
, em regime, inicialmente, fechado.

G) Éder Tiago Cibien
, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de
dois anos, seis meses e trinta dias de reclusão
, em regime, inicialmente, aberto.

O Ministério Público ofertou denúncia em desfavor de dezesseis indivíduos, incluindo Daudt Pereira da Silva Daudt (vulgo "Dalti" ou "Playboy"), Breno da Conceição Silva (vulgo "Breninho"), Valmecir Barbosa (vulgo "Mussun"), Juliano Barbosa (vulgo "Tito"), Raslei Lima de Souza, Elinaldo Mundtt Gomes da Silva (vulgo "Linaldo"), Vanessa Silva Rosa (vulgo "Vanessão"), Marcelo Cordeiro, Eder Tiago Cibien, Geovane da Silva Alves Stoco, Ana Paula Barros (vulgo "Paulinha"), Rosalina Inácio da Silva (vulgo "Rosa"), Ruan Morosini Borges, David Gonçalves de Aguilar, Anderson Lelis da Silva e Pedro Gabriel Serafim Lelis, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei 11.343/06.

Enquanto os réus Anderson, Breno, Raslei, Marcelo, David, Pedro Gabriel e Eder Tiago interpuseram recursos de apelação, os demais condenados — Daudt, Valmecir, Vanessa, Rosalina e Ruan — não se insurgiram contra a decisão, o que resultou no trânsito em julgado da sentença para estes.

De acordo com a denúncia, os fatos criminosos ocorreram de forma estável e permanente, entre o início de 2019 e março de 2020, no Município de São Gabriel da Palha.

Os denunciados se associaram com o propósito de comprar, preparar, ter em depósito e vender entorpecentes sem autorização legal, utilizando arma de fogo e envolvendo adolescentes. Durante este período, os denunciados também adquiriram e venderam drogas entre si e para terceiros, sem a devida autorização legal.

A "Operação Índios" revelou que cada denunciado possuía um papel definido na associação criminosa, que era liderada por Daudt Pereira da Silva Daudt. Ele era o principal fornecedor da droga distribuída entre os demais integrantes, especialmente para Pedro Gabriel Serafim Lelis.

Passa-se a descrever a conduta de cada apelante:

Breno da Conceição Silva (vulgo "Breninho"):
Possuía papel relevante no grupo, utilizando-se de sua condição de entregador da "Mercearia do Celso" para transportar drogas e realizar transações de venda. Atuava com posse de arma de fogo, fornecida por Eder Tiago Cibien. Mantinha contato frequente com Ruan Morosini Borges para tratar da aquisição de armas de fogo, visando vingar a morte de outro integrante e matar o adolescente Alexandre Marcos Cordeiro. Breno também buscava drogas na residência de Elinaldo Mundtt Gomes da Silva para consumo e armazenamento. Em um diálogo, foi flagrado pedindo uma "pedra" (crack) e em outro, informando ter pego um pedaço de "50" (possivelmente 50 gramas de maconha). Utilizava-se das linhas (27) 98849-9600 e (27) 99727-5114. Havia indícios de que utilizava sua residência na Rua Dona Firmina, Bairro Jardim de Infância, para o tráfico junto com Vanessa Silva Rosa e Marcelo Cordeiro. Em ligação, foi alertado por Vanessa por um usuário ter gritado em sua residência, chamando atenção dos vizinhos.

Eder Tiago Cibien:
Fornecia linhas de telefone aos denunciados e tinha contato direto com Vanessa da Silva Rosa para tratar sobre as armas de fogo utilizadas pelos integrantes do grupo. Sua residência foi alvo de mandado de busca e apreensão, onde foram encontradas duas armas de fogo e diversas munições intactas (BU 41703763).

Anderson Lelis da Silva:
Pai de Pedro Gabriel Serafim Lelis, recebia drogas do filho e tratava sobre uma arma de fogo calibre .32 em sua posse, a qual seria utilizada para intimidar usuários devedores. Foi detido em sua residência na Rua Projetada, s/nº, Novo Brasil, Governador Lindemberg/ES, mas nada ilícito foi encontrado.

Pedro Gabriel Serafim Lelis:
Atuava como gerente do tráfico no Bairro Aimorés, a mando de Daudt, sendo responsável por distribuir drogas aos demais integrantes do grupo. Também era encarregado de coletar o dinheiro das vendas e repassá-lo a Daudt. Fornecia drogas ao seu pai, Anderson Lelis da Silva, e discutia sobre armas de fogo para intimidar usuários que deviam. Foi flagrado pelo crime de tráfico de drogas em 24/8/2019, quando tentou evadir-se de abordagem policial em motocicleta, sendo encontrado com 22 pedras de crack e R$ 180,00,além de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em uma carteira.

Raslei Lima de Souza:
Operava ativamente na associação criminosa e estava envolvido em confrontos armados na tentativa de obter o monopólio do tráfico. Utilizava a linha (27) 99728-9824, registrada em nome de Juliano Barbosa. Foi alvo de dupla tentativa de homicídio em 06/9/2019, resultando em lesões corporais, incluindo a quebra de seu pé esquerdo. Morava em apartamento na Rua Dom Pedro II, Bairro Jardim de Infância. Em ligações, discutia a aquisição de armas e munições com "Mussum", inclusive um revólver calibre .38 e outro "negócio" de R$2.000,00 (possivelmente outra arma). Pretendia vingar-se de rivais após se recuperar da lesão. Em outro momento, não quis usar WhatsApp por temer clonagem pela polícia.

Marcelo Cordeiro:
Esposo de Vanessa Silva Rosa, utilizava sua residência na Rua Dona Firmina, nº 104, Bairro Jardim de Infância, para armazenar e fracionar drogas. Mantinha contato frequente com Breno e Pedro Gabriel, de quem adquiria entorpecentes e com quem tratava de negociações e abastecimento.

David Gonçalves de Aguilar:
Gerenciava o tráfico em Barra de São Francisco/ES, administrando o abastecimento de vários pontos de venda a mando de Daudt. Sua linha telefônica era (27) 99764-3265, inicialmente informada com erro de digitação como (27) 99746-3265.

Os crimes se enquadram nos tipos penais de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), com as majorantes do emprego de arma de fogo (art. 40, inciso IV) e envolvimento de adolescentes (art. 40, inciso VI).

Diante de tais condenações, o apelante Anderson Lelis da Silva interpôs recurso de apelação, requerendo a absolvição em relação ao delito de associação, por ausência de vínculo estável e permanente entre os réus. Subsidiariamente, requereu a isenção da pena de multa, diante de sua insuficiência econômica. Em relação à dosimetria, requer a fixação das penas-bases ao mínimo legal e o afastamento da agravante prevista no art. 40, da Lei nº 11.343/06.

A N. Defensoria Pública apresentou razões recursais conjunta em favor dos apelantes Breno da Conceição, Raslei Lima de Souza, Marcelo Cordeiro, David Gonçalves Aguilar e Pedro Gabriel Serafim Lelis, pleiteando a absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas por insuficiência de provas e a absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico, por não comprovação do ânimo associativo. Subsidiariamente, requereu a fixação das penas-bases no mínimo legal, tendo em vista que as circunstâncias dos crimes, consideradas desfavoráveis, foram valoradas de forma inidônea
.
Por fim, requereu a aplicação do concurso formal entre o delito de tráfico e o delito de associação para o tráfico.

A N. Defensoria Pública apresentou razões recursais em favor do apelante Éder Tiago Cibien, requerendo absolvição por insuficiência de provas em relação à condenação pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03.

I - DO MÉRITO RECURSAL

I.I - Da Materialidade e da Autoria Delitiva

A materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico encontra-se sobejamente comprovada nos autos, não apenas pelos autos de apreensão, mas também pelo teor das interceptações telefônicas que revelaram uma intensa e contínua atividade criminosa. A autoria, por sua vez, recai de forma inequívoca sobre os apelantes, cujas condutas foram devidamente individualizadas por meio de um meticuloso trabalho investigativo.

O caso em análise contou com extensa interceptação telefônica, autorizada judicialmente no bojo do processo nº 0002098-57.2019.8.08.0045, onde foi possível constatar diversas negociações de substâncias entorpecentes e armas de fogo entre os denunciados e terceiros. A "Operação Índios", deflagrada pelo Setor de Inteligência da Polícia Militar, logrou êxito em descortinar a estrutura de uma associação criminosa com clara divisão de tarefas, hierarquia definida e atuação territorial em São Gabriel da Palha e região.

Nesse ponto, embora as drogas e armas não tenham sido encontradas em poder de todos os réus, é cediço na jurisprudência pátria que a caracterização dos crimes de tráfico e associação prescinde de tal apreensão individual, bastando que os entorpecentes ou armamentos sejam encontrados com um dos membros do grupo e que o liame subjetivo entre os agentes reste devidamente comprovado, como de fato ocorreu na hipótese.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a caracterização do crime de tráfico prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles" (HC n. 595.194/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/09/2020).

Na hipótese, a materialidade delitiva relativa ao delito de tráfico de drogas refere-se à carga de 22 (vinte e duas) pedras de crack encontradas na posse de Pedro Serafim Lelis, conforme auto de Apreensão (fls. 33, vol. 1), consoante registra o Boletim Unificado nº 40214598.

Além disso, registra-se que a jurisprudência pátria caminha no sentido de que a constatação do tráfico de drogas pode ocorrer sem que tenha efetiva apreensão de entorpecentes ou sem que se tenha produzido laudo químico, sobretudo em situações que a materialidade é cabalmente demonstrada por outros meios de prova, como a hipótese em análise na qual houve extensa interceptação telefônica.

No que se refere à
materialidade
delitiva, não desconheço que o c. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de sua Terceira Seção, no julgamento do HC nº 686.312/MS (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023), definiu que
“para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, [...]
é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada,
para que se possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa”.

Nada obstante, é digno de nota ressaltar que a tese firmada no HC nº 686.312/MS
foi reformada
pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1476455 AgR, tendo o Pretório Excelso concluído pela
prescindibilidade
da apreensão dos entorpecentes para caracterizar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Desse modo
, adiro à posição do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita
”
(STF, ARE 1476455 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes.
Primeira Turma
. Julgado em 15/4/2024, DJe: 23/4/2024).

A própria colenda Corte Cidadã, recentemente, vem adotando esse posicionamento. Nesse sentido, a Quinta Turma do STJ consignou que se admite a condenação por tráfico de drogas sem apreensão de entorpecentes, desde que outros elementos de prova evidenciem a materialidade do ilícito (AgRg no HC n. 870.955/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

Aliás, esta também é a posição externada pela 2ª Turma do Pretório Excelso:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas.
A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova
. 4. Agravo improvido. (
STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
Segunda Turma
. DJe 25/01/2024)

Ora, o preceito normativo previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, prescreve 18 (dezoito) condutas passíveis de, isolada ou cumulativamente, caracterizar o tráfico de drogas. Nesse sentido, é perfeitamente possível que o delito seja provado por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos, vídeos, confissões e outros elementos robustos.

A exigência da apreensão como requisito essencial criaria uma dificuldade probatória desproporcional e incompatível com a natureza do delito, que muitas vezes envolve estratégias sofisticadas para ocultação da droga.

Nesse diapasão, no caso em exame, a materialidade, assim como a autoria delitiva, estão alicerçadas nos elementos informativos colhidos na fase pré-processual, bem como por meio dos diálogos extraídos em interceptações realizadas sob reserva de jurisdição, demonstrando, de forma inequívoca a atuação dos apelantes no tráfico ilegal de drogas.

No que concerne ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), as interceptações telefônicas, que perduraram por meses, foram fartas em demonstrar diálogos entre os apelantes e terceiros negociando drogas e distribuindo tarefas. A prova oral colhida em juízo, por meio dos depoimentos dos policiais militares que atuaram na investigação, corroborou integralmente as conclusões dos relatórios de inteligência, confirmando a estabilidade e a permanência do vínculo associativo entre os réus, não restando dúvidas quanto à configuração do tipo penal.
Nesse sentido, destaco o depoimento do Sargento José Roberto Lima, em seu depoimento judicial, no qual descreveu a origem das investigações e toda a cadeia delitiva:

“Que a partir de informações e levantamentos foram identificados alguns integrantes do grupo; Que a partir de algumas prisões, inciou-se as degravações de escutas telefônicas e isso foi se expandindo; Que o grupo atuava não só no bairro Aimorés, mas também em outros bairros e também outras cidades do Estado, como Vila Velha, Vitória, Ibatiba; Que a partir das prisões de Julio Cesar Cesário Junior e de Fabiano Miliotte, outros grupos começaram a tentar dominar o tráfico naquele local; Que apurou-se que Daudt que era o principal Iíder da região de Vitória e de Iá comandava o grupo daqui; Que Cristian, vulgo "Cris", foi apreendido nesta cidade de posse de grande quantidade de drogas e arma de fogo; Que Breno atuava junto com a Vanessa e com os membros do grupo que ficavam em Vitória; Que Breno era entregador de uma mercearia e utilizava-se disso para entregar drogas; Que Eder Ciben apareceu nas degravações emprestando uma arma de fogo para alguém do grupo, não se recordando quem; Que Valcemir era do grupo do Gustavo Boni; Que era comandado pelo "Shel"; Que nas degravações apurou-se que o grupo de "Shel" também pegava drogas com esse grupo de Vitória; Que Valmecir também fornecia arma de fogo entre eles; Que Valmecir tinha muito cantato corn Raslei; Que nas degravacões foi possível identificar que Raslei ficou com uma quantidade de drogas para vender e após a prisão de determinado individuo, essa droga ficou com Valmecir, que passou para sua genitora Rosalina guardar; Que depois essa droga foi devolvida para o grupo; Que Elinaldo fazia muito contato Breno, do grupo da Vanessa, esposa do Marcelo; Que a residência de Elinaldo era utilizada para o tráfico; Que a Vanessa estava associada com o grupo de Vitória e possuía contato com um membro do grupo que foi para Ibatiba/ES, mas que continuou sendo interceptado; Que Vanessa pegava drogas com Pedro Lelis, que por sua vez pegava drogas com o grupo de Vitória; Que Marcelo é esposo de Vanessa; Que Marcelo atuava junto de Vanessa; Que Geovane esteve em São Gabriel e depois foi para o Sul do Estado; Que Geovane era um dos fornecedores de drogas; Que Ana Paula era da turma do Fabiano Miliotte; Que ela surgiu na interceptação conversando com Vanessa; Que elas são parentes; Que Rosalina é mãe do Valmecir, Juliano (falecido) e Michel; Que Rosalina tinha ciência que estava guardando drogas; Que essa droga depois foi devolvida; Que Ruan falava sobre armas com Breno; Que não se recorda de diálogos sobre drogas; Que Breno queria se armar para executar urna pessoa que havia Ihe ameacado; Que David era de Barra de São Francisco; Que ele surgiu como um dos indivíduos que ofereciam drogas daquela cidade; Que Anderson é pai do Pedro Lelis; Que Anderson ficava em Novo Brasil e de Iá vendia drogas; Que Anderson fazia do tráfico de drogas para Pedro naquela Cidade (Governador Lindemberg/ES); Que Pedro era quem fornecia drogas para o pai; Que também conversavam sobre armas; Que Pedro estava gerenciando o Bairro Aimorés após a prisão de Júlio Cesário; Que a organização tinha vários ncleos; Que a Operacão foi grande, com apreensão de drogas/armas de fogo e prisão de traficantes; Que a interceptação foi extensa; ( Depoimento transcrito em sentença – Vol. 7)”

A seguir, passo à análise individualizada da participação de cada apelante, conforme revelado pelas provas dos autos, notadamente as interceptações telefônicas transcritas nos autos da Medida Cautelar de nº 0002098-57.2019.8.08.0045.

PEDRO GABRIEL SERAFIM LELIS

As interceptações telefônicas posicionam Pedro Gabriel como um dos gerentes do tráfico na cidade, responsável por receber as drogas do líder Daudt e distribuí-las aos vendedores locais. Em conversa no dia 18 de agosto de 2019, ele dialoga com Breno, que informa que o "negócio já rodou", referindo-se à venda de drogas, e que precisava de mais:

HNI diz: AH O "NEGÓCIO" LÁ ("DROGAS") JÁ RODOU JÁ PORRA! (SE REFERINDO A TER VENDIDO AS DROGAS) PEDRO GABRIEL diz: JÁ RODOU JÁ? PÔ MANO AGORA, AGORA EU TO NA MISSÃO AQUI MANO. NUM TEM?

Em outra ocasião, ainda no dia 18 de agosto de 2019, Vanessa pede que ele adiante R$ 30,00 de "lanchinho" (drogas) para seu esposo, o corréu Marcelo:

VANESSA: CÊ CHEGA NO MARCELO DESPISTADO E VENDE UM, R$ 30,00 (TRINTA REAL) DE "LANCHINHO" (DROGAS), NUM TEM? PEQUENO, NUM TEM? (...) E MANDA ELE DESCER, DEPOIS QUANDO VOCÊ CABAR, ACABAR DE PREPARAR O RESTO DO "LANCHE" (DROGAS), AÍ VOCÊ LIGA PRA NÓS, PODE SER MEU ANJO? PEDRO GABRIEL: ta bom, já é!

A prova de sua atuação no tráfico é, portanto, irrefutável. Contudo, assiste razão à defesa, e ao próprio Ministério Público em seu parecer, no que tange à ocorrência de
bis in idem
quanto ao crime do art. 33 da Lei de Drogas.

Com efeito, a prisão em flagrante de Pedro Gabriel em 24 de agosto de 2019, com 22 pedras de crack, deu origem à ação penal nº 0002235-39.2019.8.08.0045, na qual ele já foi devidamente processado e condenado pelo delito de tráfico de drogas.

Considerando que tal fato se insere no mesmo contexto fático-temporal da presente investigação, sua condenação novamente pelo mesmo crime nesta ação configuraria dupla punição, o que é vedado.

Não obstante, sua condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35) deve ser mantida.

O delito de associação é autônomo e sua caracterização independe da condenação por um ato específico de tráfico. As provas demonstram que sua atuação ia muito além daquele flagrante, envolvendo a gerência, o fornecimento contínuo a outros membros e a negociação de armas, o que comprova o
animus associativo
estável e permanente.

ANDERSON LELIS DA SILVA

A participação do apelante Anderson, pai de Pedro Gabriel, foi evidenciada em conversa interceptada no dia 16 de agosto de 2019, na qual ele solicita drogas ao filho para revender em Governador Lindemberg e discute sobre o uso de uma arma de fogo:

ANDERSON diz: olha aí. OS CARAS ESTÃO PRECISANDO DO "NEGÓCIO" (DROGAS) AQUI DOIDO! TA FALTANDO, TA EM FALTA AQUI EU! (...) TRÁS 25 (VINTE E CINCO)!

GABRIEL diz: 25 (VINTE E CINCO) NO VALOR DE 5 (CINCO)? ANDERSON diz: é ué! (...) OLHA AÍ, E AQUELE TRÊS DOIS (REVÓLVER CALIBRE .32) EU POSSO USAR ELE?

PEDRO GABRIEL diz: HA? QUAL, AQUELE "CHINELO" (GÍRIA PRA DEFINIR ARMA DE FOGO)? AQUELE "CHINELO"?

ANDERSON diz: É, AQUELE "CHINELO", EU POSSO USAR ELE?

A conversa não deixa dúvidas sobre sua inserção na atividade de traficância, atuando em um núcleo distinto, pois atuava no Município de Governador Lindemberg, porém abastecido pela mesma associação.

BRENO DA CONCEIÇÃO SILVA

Breno atuava na linha de frente do transporte e venda de drogas, além de se envolver na aquisição de armas. Em diálogo interceptado no dia 01/10/2019 com Ruan Morosini, ele demonstra a intenção de adquirir um revólver para vingar a morte de um comparsa e matar um rival:

RUAN diz: QUER PEGAR O ALEXANDRE?

BRENO diz: AHAM VOU MATAR O ALEXANDRE TAMBÉM. ALEXANDRE E SAFADO DOIDO. QUAL É?

RUAN diz: QUAL É!

BRENO diz: HEM, E A QUESTÃO LÁ VIADO, JOGA NO CONTATO DO CARA AÍ PRA MIM PEGAR LA VIADO, O BAGULHO TA DOIDO.

RUAN diz: UA! O QUE ESTA ACONTECENDO Al DOIDO? BRENO diz: 0 BAGULHO TA DOIDO VIADO!

RUAN diz: Oi?

BRENO diz: O MULEQUE VEIO AQU! NO MEU BARRACO DE NOVO VIADO.

RUAN diz: mas é quern?

BRENO diz: HÃ O ALEXANDRE MANOH!

RUAN diz: di novo viado?

BRENO diz: AHAM. ME JOGA NO CONTATO DO CARA PRA MIM PEGAR A PARADA LÁ VIADO!

RUAN diz: CARALHO VIADO, SE VOCE PERDE ESSA PECA Al?

BRENO diz: HA ME RESPEITA, EU JA PORTE! PISTOLA MEU IRMÃO!

RUAN diz: EU TO LIGADO DOIDO. EU VOU JOGAR NO CONTATO Al VIADO.

BRENO diz: que?

RUAN diz: EU VOU JOGAR NO CONTATO Al!

BRENO diz: jÁ é!

RUAN diz: mas quem é os muleque doido?

BRENO diz: O ALEXANDRE MANOH!

RUAN diz: O ALEXANDRE E MAIS QUEM?

BRENO diz: UM TAL DE JOÃO PAULO.

RUAN diz: boto fé

(...)

BRENO diz: E AQUELE "OITÃO" (REVÓLVER CALIBRE.38) ME ARRUMA AÍ VIADO! (...) ENTÃO É ELE QUE EU QUERO PEGAR VIADO.

(...)

RUAN diz: ENTÃO MANOH, SE VOCÊ FECHAR PRA POCAR ELE, EU DESÇO PRA SÃO GABRIEL E A GENTE POCA ELE.

Em outro diálogo, com Vanessa, ele trata da qualidade da droga, sendo cobrado por ela. Além disso, Vanessa informa sobre umas jóias de prata deixadas com ela por uma usuária.

BRENO diz: Oi?

VANESSA diz: olha se ta aonde, ta andando ne?

BRENO diz: TO

VANESSA diz: ta aonde?

BRENO diz: AQU! EM CIMA UE. NEGUIM VA! Al.

VANESSA diz: AQUI DEIXA EU TE FALAR, Os NEGOCIO DELA TA TUDO COMIGO TAH?

BRENO diz: o que?

VANESSA diz:

ANEL DE PRATA. TUDO DE PRATA. PRATA MESMO IGUAL VOCE E O NEGUINHO.

BRENO diz: QUANTOS?

VANESSA diz: Não menino, ta comigo que ela val lá no vigia da pracinha, doido.

BRENO diz: ah entendeu.

VANESSA diz: entendeu agora, ta comigo. Ela vai lá, ganhar o dinheiro se ta ligado? ta tudo aqui comigo.

BRENO diz: já é.

VANESSA diz:
E OLHA AQU
I
, FAZ UM "LANCHE" MA
i
S BONITO Al DO
i
DO, N
ã
O ESTOU TE
ENTENDENDO ISSO NÃO UÉ.

BRENO diz: falou. VANESSA diz: MANDA DESCE CALADINHO NO BICO DO CALADO TAH?

BRENO diz: falou.

Sua participação ativa e violenta na associação é, portanto, manifesta.

DAVID GONÇALVES DE AGUILAR

David foi flagrado em conversa com um fornecedor ("Tio") tratando de depósitos bancários referentes ao tráfico e da gestão de outros vendedores.

A participação de David como gerente financeiro do tráfico para o fornecedor "Tio" (identificado como Daudt) é comprovada em diálogos sobre depósitos bancários. Em 27 de agosto de 2019, David confirma que está na lotérica para efetuar um pagamento e discute a logística com o fornecedor.

TIO:
O AMIGO FOI AÍ LEVAR AS "PARADAS" (POSSIVELMENTE DROGAS) PRA JEAN.

DAVI:
ah iaê beleza?

TIO:
i aí, como é qui ta aí?

DAVI:
EU TO, EU TO NA LOTÉRICA AQUI, EU VOU, EU VOU DEPOSITAR UMA PARTE. AQUI... TRÊS HORAS EU JÁ TENHO OUTRO ACERTO LA COM O MININO LÁ, AI JA VAI NA MÃO TAMBÉM, ASSIM QUE CAIR LÁ JÁ VAI NA MÃO AI PÔ. ENTENDEU?

TIO
diz: JA E! VOCE VA! JOGAR QUANTO?

DAVI
diz: AQU!, EU VOU CONTAR AQU! AGORA AQU!, EU VOU FAZER 0 SEGUINTE, DAQU! UNS... UNS QUINZE MINUTOS VOCE ME LIGA DE VOLTA?

Pouco depois, na mesma data, eles discutem a dificuldade em realizar um depósito e a necessidade de usar outra conta, mencionando os valores movimentados.

DAVID:
AQUI FOI TREZENTOS E DEZ (R$ 310,00), E OUTRA COISA É EU TENHO UM DINHEIRO PRA PEGAR AGORA TRÊS HORAS, ENTENDEU? (...) AQUI, O GORDINHO LÁ É MAIOR PARASITA CARA, O CARA SÓ VIROU 30 (TRINTA) CONTO AINDA, AI EU VOU TER QUE PEGAR AQUELAS PARADAS LÁ COM ELE LÁ QUE TÁ TENSO.

MARCELO CORDEIRO
e
VANESSA SILVA ROSA
são constantemente mencionados como responsáveis por um ponto de venda, recebendo drogas de Pedro Gabriel.

A atuação do casal na gerência de um ponto de venda, abastecido por Pedro Gabriel, é evidenciada em múltiplos diálogos. Em 18 de agosto de 2019, um interlocutor não identificado, usando o telefone de Vanessa, liga para Pedro Gabriel para cobrar mais drogas, pois a demanda estava alta.

HNI (Marcelo):
PRECISA PÔ, PRECISA JÁ VEIO UNS 5 AQUI JÁ VIADO.

PEDRO GABRIEL:
oi?

HNI (Marcelo):
JÁ VEIO UNS 5 (CINCO) ATRÁS DE MIM AQUI PÔ. (...) NOS TÃO PERDENDO, NOS TÃO PERDENDO VIADO.

Na mesma data, Vanessa liga para Pedro Gabriel e pede para ele vender "lanchinho" (droga) diretamente para seu esposo, Marcelo, e depois abastecer o ponto de venda deles.

VANESSA:
CÊ CHEGA NO MARCELO DESPISTADO E VENDE UM, R$ 30,00 (TRINTA REAL) DE "LANCHINHO" (DROGAS), NUM TEM? PEQUENO, NUM TEM? (...) E MANDA ELE DESCER, DEPOIS QUANDO VOCÊ CABAR, ACABAR DE PREPARAR O RESTO DO "LANCHE" (DROGAS), AÍ VOCÊ LIGA PRA NÓS, PODE SER MEU ANJO?

RASLEI LIMA DE SOUZA
é identificado em diálogos com "Mussum" sobre acerto de contas de drogas e é flagrado advertindo um interlocutor a não falar sobre "chá" (maconha) ao telefone.

A participação de Raslei no núcleo do Bairro Gustavo Boone é demonstrada em conversa com Valmecir Barbosa ("Mussum") sobre uma dívida de drogas do traficante "Schel", que estava preso. O diálogo, de 21 de setembro de 2019, mostra Raslei confirmando ter devolvido a droga a mando de Mussum.

MUSSUM:
DEIXA EU TE PERGUNTAR MANÉ. CÊ LEMBRA DAQUELE "NEGÓCIO" QUE O "SCHEL" DEVE AQUELE CARA PRESO LÁ, QUE DEPOIS O "SCHEL" FOI PRESO QUE EU MANDEI CE DEVOLVER?

RASLEI:
am ram!

MUSSUM:
POIS É, CÊ ENTREGOU AQUILO NA MÃO DE QUEM?

RASLEI:
ENTREGUEI PRA, PA, PRO CARA UÉ. A MULHER DELE VEIO E PEGOU.

Em outra conversa, de 13 de outubro de 2019, Raslei adverte um interlocutor (Joedson) por tratar de assuntos ilícitos por telefone, demonstrando sua ciência e cautela com a atividade criminosa.

JOEDSON:
E AE VIADO. ME DIZ UMA COISA. TEM COMO CONSEGUIR UM "CHÁ" (MACONHA) PÁ NÓS AÍ NÃO VÉI?
RASLEI:
que? (...) PO VIADO. NUM FALA ESSE NEGÓCIO NO TELEFONE NÃO. É "MANDADO". (...) MANDA MENSAGEM NO WHATSAPP AÍ.

Por fim,
EDER TIAGO CIBIEN
, cuja conduta foi desclassificada para o porte de arma, é flagrado em diálogo com Breno e Vanessa combinando a entrega de um "negócio" (arma) com urgência, pois Breno estava sendo ameaçado de morte, o que se corrobora pela posterior apreensão de duas armas de fogo em sua residência.

A atuação de Eder como fornecedor de armas para o grupo é flagrada no diálogo de 11 de setembro de 2019, quando Breno, sentindo-se ameaçado de morte, precisa de uma arma com urgência. Eder combina a entrega com Breno e Vanessa.

VANESSA:
TA DESESPERADO DA FACE DA TERRA, PORQUE OS BIXIN DE VITÓRIA ESTÃO QUERENDO MATAR ELE.

TIAGO (EDER):
AH EU LEVO AI HOJE DE TARDE ENTÃO UÉ! (...)

TIAGO (EDER):
TINHA PERIGO SI EU LEVAR O "NEGÓCIO" PRA VOCÊ AMANHÃ CEDO?

BRENO:
porra!

TIAGO (EDER):
SE NÃO TIVER JEITO EU LEVO HOJE. SE NÃO TIVER EU LEVO HOJE.

BRENO:
HEM, SE VOCÊ PUDER ME ADIANTAR MEU LADO AE TIAGO, BAGULHO TÁ DOIDO!

TIAGO (EDER):
ENTÃO TÁ, EU LEVO AÍ.

Dessa forma, a tese absolutória por insuficiência de provas não se sustenta. O conjunto probatório é coeso, robusto e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais os apelantes foram condenados, quais sejam, associação e tráfico de drogas.

Em relação ao pedido de absolvição formulado pelo apelante Eder Tiago, destaca-se que o réu fora flagrado em diálogo com Breno da Conceição Silva e Vanessa Silva Rosa, em 11 de setembro de 2019, negociando a entrega de uma arma de fogo ("negócio"). A urgência da conversa, motivada por ameaças de morte sofridas por Breno, demonstra que Eder não apenas possuía armas, mas atuava como fornecedor para o grupo criminoso.

A prova obtida na interceptação foi materialmente confirmada durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de Eder Tiago.

Conforme descrito no
Boletim Unificado (BU) nº 41703763
, foram apreendidos em sua posse:

01 (um) revólver calibre .22, marca Rossi, carregado com 04 (quatro) munições;

01 (uma) carabina calibre .22, carregada com 01 (uma) munição intacta;

01 (uma) caixa de munição calibre .22 da marca CBC.

A apreensão dessas armas de fogo e munições em sua residência, aliada ao diálogo em que ele negocia o fornecimento de um "negócio" para Breno, estabelece de forma inequívoca a materialidade do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), comprovando que ele, no mínimo,
possuía
,
mantinha sob guarda
e se dispunha a
fornecer
armamento, praticando assim os núcleos do tipo penal pelo qual foi condenado.

II - DA DOSIMETRIA DA PENA

As defesas se insurgem contra a dosimetria, pleiteando a fixação das penas-bases no mínimo legal e o afastamento das causas de aumento reconhecidas na sentença condenatória.

Em relação à causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de adolescente), o magistrado
a quo
reconheceu a participação de pessoas menores de idade, em razão da captação de certos diálogos em que um dos interlocutores se identifica como “Menorzinho”.

Todavia, a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 exige prova inequívoca da menoridade do indivíduo envolvido, condição que se comprova por meio de documento hábil, conforme a jurisprudência pacífica. A mera interceptação de diálogo em que um interlocutor é identificado pela alcunha "Menorzinho" constitui elemento indiciário por demais frágil, incapaz de sustentar, por si só, a incidência da majorante. Trata-se de um juízo de presunção, inadmissível em Direito Penal para agravar a situação do réu (
in malam partem
), visto que apelidos dessa natureza são frequentemente desvinculados da idade cronológica, podendo se referir à compleição física, à data de ingresso no grupo ou a outras circunstâncias subjetivas. Caberia à acusação, titular do ônus probatório (art. 156, CPP), coligir aos autos a certidão de nascimento ou documento de identificação civil que atestasse, de forma cabal, a idade do referido agente.

À míngua de prova material e segura, a exclusão da majorante é medida que se impõe, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade e do
in dubio pro reo
.

No que concerne à causa de aumento relativa ao emprego da arma de fogo, houve diálogos entre os réus fazendo referência à arma de fogo, ora com a utilização de gírias (“oitão”, “chinelo” e negócio), ora com menção direta ao armamento.

A utilização de armas de fogo pela associação é evidente nos diálogos realizados por Anderson Lelis da Silva e Pedro Gabriel Serafim Lelis no dia 16.8.2019, entre Vanessa e Pedro Gabriel no dia 20.8.2019, entre Breno e Ruan Morosini no dia 1º de outubro de 2019, entre Eder Tiago, Breno e Vanessa no dia 11.9.2019 e entre Raslei e Valmecir no da 25.9.2019.

Assim, em relação à causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, imperiosa sua manutenção, pois respaldada pelas provas irrogadas nos autos.

Esclareço que, diante da condenação simultânea dos apelantes pela prática do delito de tráfico e associação para o tráfico, não fazem jus à causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Passa-se, então, à dosimetria das penas dos apelantes.

1) BRENO CONCEIÇÃO DA SILVA

A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada e não merece reparo. A valoração negativa do vetor judicial das "circunstâncias do delito" (art. 59, CP) foi justificada com base em elemento concreto, qual seja, o prolongado lapso temporal da atividade criminosa, que se estendeu por, no mínimo, sete meses, conforme comprovado pelas interceptações telefônicas. Tal circunstância fática extrapola os contornos do tipo penal básico, que se consumaria com um único ato. A persistência na empreitada delitiva por um período tão significativo denota uma maior organização, uma dedicação contumaz à prática ilícita e, consequentemente, uma acentuada reprovabilidade da conduta. A decisão do magistrado, portanto, não se baseou em ilações abstratas, mas em dados objetivos dos autos, alinhando-se à jurisprudência pacífica que autoriza o aumento da pena-base quando a duração do crime revela uma periculosidade social mais elevada.

Em relação ao
quantum
de aumento (01 ano e 03 meses), houve a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena (5 a 15 anos), de modo que foram atendidos os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade fixados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade, sendo a pena reduzida no patamar de 1/6 para
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

Do mesmo modo, nenhum reparo há de ser feito na dosimetria na segunda fase.

Na terceira fase, diante do afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, remanesce apenas a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, de modo que elevo a pena intermediária em 1/6, tornando-a em
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e
607 (seiscentos e sete) dias-multa.

No que concerne à pena de associação para o tráfico, nenhum reparo há de ser feito na primeira e segunda etapa, eis que a pena remanesceu no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, remanesce apenas a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, de modo que elevo a pena em 1/6, tornando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1.423 (mil quatrocentos e vinte e três) dias-multa
.

Diante da quantidade de pena, estabeleço o regime inicialmente fechado.

2) RASLEI LIMA DE SOUZA

As penas fixadas para o apelante Raslei foram fixadas no mesmo patamar estabelecido para o apelante Breno, mediante fundamentação idêntica.

Assim, a fim de se evitar repetições desnecessárias, estabeleço a pena para o delito de tráfico de drogas em
06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e
607 (seiscentos e sete) dias-multa
e, para o delito de associação em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1.423 (mil quatrocentos e vinte e três) dias-multa
.

Diante da quantidade de pena, estabeleço o regime inicialmente fechado.

3) MARCELO CORDEIRO

A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada e não merece reparo. A valoração negativa do vetor judicial das "circunstâncias do delito" (art. 59, CP) foi justificada com base em elemento concreto, qual seja, o prolongado lapso temporal da atividade criminosa, que se estendeu por, no mínimo, sete meses, conforme comprovado pelas interceptações telefônicas.

Assim, a pena-base foi exasperada na fração paradigma de 1/8, sendo estabelecida em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase,
diante do afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06,
remanesce apenas a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, de modo que elevo a pena em 1/6, tornando-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 dias-multa.

No que concerne à pena de associação para o tráfico, nenhum reparo há de ser feito na primeira e segunda etapa, eis que a pena remanesceu no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, remanesce apenas a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, de modo que elevo a pena em 1/6, tornando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em
10
(
dez
) anos, 0
9
(
nove
) meses e
15
(
quinze
) dias de reclusão e 1.
545
(mil
quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa
.

Diante da quantidade de pena, estabeleço o regime inicialmente fechado.

4) DAVID GONÇALVES DE AGUILAR

As penas fixadas para o apelante David foram fixadas no mesmo patamar estabelecido para o apelante Marcelo, mediante fundamentação idêntica.

Assim, a fim de se evitar repetições desnecessárias, estabeleço a pena para o delito de tráfico de drogas em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 dias-multa e, para o delito de associação, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em
10
(
dez
) anos, 0
9
(
nove
) meses e
15
(
quinze
) dias de reclusão e 1.
545
(mil
quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa
.

Diante da quantidade de pena, estabeleço o regime inicialmente fechado.

5) ANDERSON LELIS DA SILVA

As penas fixadas para o apelante Anderson foram fixadas no mesmo patamar estabelecido para o apelante Marcelo e David, mediante fundamentação idêntica.

Assim, a fim de se evitar repetições desnecessárias, estabeleço a pena para o delito de tráfico de drogas em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 dias-multa e, para o delito de associação, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, totalizo as penas em
10
(
dez
) anos, 0
9
(
nove
) meses e
15
(
quinze
) dias de reclusão e 1.
545
(mil
quinhentos e quarenta e cinco) dias-multa
.

Diante da quantidade de pena, estabeleço o regime inicialmente fechado.

6) PEDRO GABRIEL SERAFIM LELIS

Consoante adiantado, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da ocorrência de
bis in idem
quanto à condenação de Pedro Gabriel pelo crime de tráfico de drogas. A prova que embasou a condenação por este delito na presente ação confunde-se com os fatos que levaram à sua condenação na ação penal nº 0002235-39.2019.8.08.0045. Sendo assim, sua condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06 nestes autos deve ser anulada.

Remanesce, contudo, sua condenação pelo crime autônomo de associação para o tráfico, cuja pena passo a redimensionar.

A pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Milita em favor do apelante a atenuante da menoridade, porém, diante do óbice inserto na Súmula nº 231 do STJ, a pena intermediaria restou mantida em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, remanesce apenas a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, de modo que elevo a pena em 1/6, tornando-a em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, substituo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

IV –
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE EDER TIAGO CIBIEN
, ao passo que,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos dos demais apelantes para reduzir suas penas definitivas, inclusive, acolhendo a nulidade suscitada pela D. Procuradoria de Justiça para que seja anulada a condenação do réu Pedro Gabriel em relação ao delito de tráfico de drogas, a fim de que a pena final dos réus seja estabelecida em:

-
BRENO
:
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1.423 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

-
RASLEI:
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 1.423 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

-
MARCELO:
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1545 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

-
DAVID:
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1545 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

-
ANDERSON:
10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1545 dias-multa, em regime inicialmente fechado.

-
PEDRO GABRIEL
: 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Sendo este o entendimento desta C. Segunda Câmara Criminal, EXPEÇA-SE o competente Alvará de Soltura em favor de Pedro Gabriel Serafim Lelis, devendo o apelante ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)